Tribunal: TJES
Processo: 5003695-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003695-43.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EUGENIO JUNIOR JEAKEL

AGRAVADO: VANDERLEI BERGER 08974830736 e outros (2)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPREITADA – PAGAMENTO DO VALOR DE ENTRADA – INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELA EMPRESA CONTRATADA – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR PARA IMEDIATO BLOQUEIO DE VALORES – POSSIBILIDADE –– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A fim de que seja possível o deferimento da tutela de urgência cautelar pleiteada na origem, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art.300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

In casu
, tem-se que a celebração do contrato e o pagamento do valor de entrada são incontroversos, conforme cópia do contrato e do recibo de transferência acostados aos autos, tendo ainda a própria empresa requerida reconhecido expressamente em sua contestação que recebeu a quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de pagamento parcial pelo serviço de construção contratado, que não foi, contudo, executado.

3. A cláusula 13ª do contrato estabelece expressamente a possibilidade de rescisão do contrato em caso de inadimplemento de quaisquer das obrigações. O art.475 do Código Civil, por sua vez, prevê que
“a
parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

4. Quanto ao
periculum in mora
, cuidou o agravante de demonstrar a existência de outros processos judiciais nos quais a empresa requerida figura também como ré, fato esse que, aliado ao transcorrer do tempo, bem como às alegações da própria empresa de dificuldades financeiras, podem dificultar o cumprimento de eventual decisão final de mérito.

5. Com relação, contudo, especificamente a terceira agravada, se faz necessária a maior instrução do feito, ainda em andamento na origem, a fim de que se possa reconhecer a sua eventual responsabilização, considerando que, embora os valores tenham sido originalmente depositados em sua conta, a parte não parece possuir ligação direta com a empresa e, conforme declarado pelos demais agravados, não se beneficiou com negócio, tendo apenas fornecido a conta para depósito em razão do relacionamento afetivo que então mantinha com o segundo recorrido.

6. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada para deferir parcialmente o pedido de tutela de urgência cautelar de bloqueio de valores.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003695-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
EUGENIO JUNIOR JEAKEL

AGRAVADOS:
VB CONSTRUTORA, VANDERLEI BERGER e DEBORA ARAUJO DO NASCIMENTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação de Rescisão Contratual e Indenizatória ajuizada por
EUGENIO JUNIOR JEAKEL
em face de
VB CONSTRUTORA, VANDERLEI BERGER
e
DÉBORA ARAÚJO DO NASCIMENTO
, colimando o encerramento da relação contratual e a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais.

Narra o autor, ora agravante, que na data de 20/10/20 celebrou com a primeira requerida (
VB CONSTRUTORA)
– empresa pela qual o segundo requerido (
VANDERLEI BERGER)
é responsável – contrato de empreitada para a construção de um imóvel, mas, passados nove meses, a contratada sequer deu início às obras com a construção da base conforme acordado.

Relata ainda que, no ato de assinatura do contrato, efetuou o pagamento de uma entrada no valor de R$40.000 (quarenta mil reais), valor esse depositado em conta de titularidade da terceira requerida (
D
É
BORA ARA
Ú
JO DO NASCIMENTO,
ex-companheira do segundo requerido.

Ajuizada esta ação, o juízo de origem proferiu a decisão de Id 7756906 (dos autos de origem), que indeferiu o pedido cautelar de imediata penhora da quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais) das contas dos requeridos, ora agravados.

Irresignado, o agravante interpôs este recurso de Agravo de Instrumento sustentando, em síntese, que:
I)
desde a celebração do contrato de empreitada firmado entre as partes em 22/10/2020 até o presente momento, a requerida sequer deu início às obras com a construção da base do imóvel, conforme acordado originalmente;
II)
a empresa agravada é demandada em diversos processos;
III)
deve ser realizado bloqueio na conta dos agravados referente ao montante já pago a título de sinal (R$40.000,00 mil), a fim de se garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Pois bem. Inicialmente importa salientar que, a fim de que seja possível o deferimento da tutela de urgência cautelar pleiteada na origem, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art.300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
, tem-se que a celebração do contrato e o pagamento do valor de entrada são incontroversos, conforme cópia do contrato e do recibo de transferência acostados em Id 7546561, tendo ainda a própria empresa requerida reconhecido expressamente em sua contestação de Id 31384338 que recebeu a quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de pagamento parcial pelo serviço de construção contratado.

Alega a empresa agravada, contudo, que em razão dos prejuízos causados pela pandemia de Covid-19 e as consequentes dificuldades financeiras, não foi possível dar início a execução da obra contratada.

A cláusula 13ª do contrato estabelece expressamente a possibilidade de rescisão do contrato em caso de inadimplemento de quaisquer das obrigações.

O art.475 do Código Civil, por sua vez, prevê que
“a
parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

Isso posto, ao menos em uma análise de cognição sumária, típica das tutelas de urgência, verifico o preenchimento do requisito do
fumus boni iuris
, ante a inexistência de controvérsia quanto aos fatos anteriormente mencionados, com especial destaque para o total inadimplemento das obrigações da empresa durante todo o período de mais de 4 (quatro) anos desde a contratação.

Com relação, contudo, especificamente a agravada
D
É
BORA ARAUJO DO NASCIMENTO
entendo que se faz necessária a maior instrução do feito, ainda em andamento na origem, a fim de que se possa reconhecer a sua eventual responsabilização, considerando que, embora os valores tenham sido originalmente depositados em sua conta, a parte não parece possuir ligação direta com a empresa e, conforme declarado pelos demais agravados, não se beneficiou com o negócio, tendo apenas fornecido a conta para depósito em razão do relacionamento afetivo que então mantinha com o segundo recorrido.

Quanto ao
periculum in mora
, cuidou o agravante de demonstrar a existência de outros processos judiciais nos quais a empresa requerida figura também como ré, fato esse que, aliado ao transcorrer do tempo, bem como às alegações da própria empresa de dificuldades financeiras, podem dificultar o cumprimento de eventual decisão final de mérito.

Outrossim, não há que se falar em irreversibilidade da medida, uma vez que os valores porventura bloqueados ficarão depositados em juízo e poderão ser devolvidos em caso de improcedência dos pedidos autorais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a decisão agravada (Id 7756906) e
DEFERIR PARCIALMENTE
o pedido de tutela de urgência cautelar para determinar o bloqueio da quantia total de R$40.000,00 (quarenta mil reais) nas contas bancárias de
VB CONSTRUTORA

e
VANDERLEI BERGER
. Em caso de sucesso da medida, deverá o valor bloqueado permanecer em juízo até o julgamento final de mérito da demanda, sem possibilidade de levantamento pelo autor.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)